Tribunal: TJSP
Processo: 1509971-66.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1509971-66.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante DANIEL RICARDO MATSUO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal com Revisão no 1509971-66.2017.8.26.0477
Origem: 2a Vara Criminal/Praia Grande
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Apelante: DANIEL RICARDO MATSUO JÚNIOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 36733
APELAÇÃO RECEPTAÇÃO Defesa conformada com
a condenação Recurso voltado à questionar a Polícia
Militar como destinatária da prestação pecuniária

Sem razão a Defensoria Pública Resolução 15a/2012,
do CNJ que deu efetividade ao Art. 44, §1o -
Possibilidade de indicação de entidades atreladas à
segurança pública como destinatárias das prestações
pecuniárias Nítida destinação social, dada a atividade
da PM como protetora da ordem pública, além dos
programas sociais desenvolvidos pela instituição

Decisão incensurável - Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por DANIEL RICARDO MATSUO JÚNIOR contra a r. sentença
de fls. 92/94 que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em
regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de 02 salários
mínimos destinados à Polícia Militar do Estado de São Paulo; isso
porque, segundo a denúncia, no dia no dia 04 de março de 2017,
por volta de 21h48min, na Rua Itapuã, no 10, Praia Grande, o
apelante adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, o
aparelho celular marca Samsung, modelo J1, com IMEI
357097072413375, pertencente a Maria Márcia Gomes dos
Santos, coisa esta que sabia ser produto de crime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Consta
que
o
aparelho
celular
acima
mencionado foi roubado por agentes desconhecidos no dia 19 de
setembro de 2016, na cidade de São Paulo, razão pela qual foi
confeccionado o Boletim de Ocorrência no 1214104/2016, pela
Delegacia Eletrônica. Posteriormente, mesmo ciente de sua
procedência ilícita, o indiciado adquiriu e recebeu o aludido bem,
passando a transportá-lo por vias públicas, inclusive desta cidade
de Praia Grande. No dia 04 de março de 2017, por volta das 21
horas e 48 minutos, na Rua Itapuã, no 10, Guilhermina, neste
município, policiais militares em patrulhamento de rotina
avistaram o denunciado e, como este demonstrou nervosismo ao
avistar a aproximação da viatura, decidiram pela abordagem.
Então, os agentes públicos, em busca pessoal, encontraram o
aludido aparelho celular. A seguir, os policiais realizaram pesquisa
e constataram tratar-se de aparelho produto de roubo anterior.
Inquirido, o indiciado alegou que adquiriu tal aparelho em meados
de novembro de 2016, na região do Mercadão Municipal, no Centro
de São Paulo, junto a um indivíduo desconhecido, pela quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais). Seguiram-se a prisão em flagrante
do agente, a apreensão do aparelho celular e a remessa do caso ao
distrito policial.
Parcialmente inconformada, apela a Defensoria
Pública em busca, tão somente, da alteração da entidade
destinatária da prestação pecuniária. Afirma que a Polícia Militar
não se caracteriza como entidade com destinação social, como
exige o art. 45, §1o, do Código Penal, bem assim que não possui
personalidade jurídica própria (fls. 109/112).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 116/120) e
a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 132/136).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Não há insurgência contra a condenação, pois
materialidade e autoria foram amplamente demonstradas pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão
(fls. 01), além da prova oral coligida, da qual se extrai tanto a
suficiente comprovação da autoria quanto do elemento subjetivo
da conduta.
De mais a mais, a defesa e o acusado
conformaram-se com a solução condenatória.
Quanto à expiação corporal, nada que se
alterar, haja vista sua fixação no piso legal, com a determinação
do regime inicial mais brando.
Cinge-se a irresignação à entidade indicada na
sentença como destinatária da prestação pecuniária fixada como
expiação substitutiva.
Pois bem.
Não assiste razão à Defensoria Pública quando
afirma que a Polícia Militar não se enquadra na ideia de entidade
com destinação social.
Ora, não há que se confundir destinação social
com assistência social ou assistencialismo social.
Com efeito, não parece ser de natureza
restritiva a mens legis do art. 44, §1o, do Código Penal, tanto que,
como bem observado pela Promotora de Justiça subscritora das
contrarrazões de apelação, o Conselho Nacional de Justiça editou
a Resolução no 154, em 13.07.2012, que define a polícia
institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos
oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária, prevendo,
em feliz redação do seu art. 2o, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Os valores depositados, referidos no art. 1o, quando
não destinados à vítima ou aos seus dependentes,
serão, preferencialmente, destinados à entidade
pública ou privada com finalidade social, previamente
conveniada, ou para atividades de caráter essencial à
segurança pública, educação e saúde, desde que estas
atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a
critério da unidade gestora.”

Como se vê, ao invés de ofender o dispositivo
legal, tal norma veio em boa hora para dar efetividade ao
cumprimento da prestação pecuniária, ampliando as possibilidades
de sua destinação de forma a garantir um melhor aproveitamento
dos valores no meio social.
Sim, porque áreas essenciais para a sociedade,
como a segurança pública, saúde e educação poderão ser
beneficiadas.
E é esse o caso dos autos.
Ora, a Polícia Militar, enquanto verdadeiro
bastião da mantença da ordem pública, incolumidade das pessoas
e do patrimônio, missão essa constitucionalmente prevista (art.
144,
da
Constituição
Federal),
promove
atividade
cujo
destinatário é a sociedade.
Não bastasse o referido escopo último, não se
deve olvidar de projetos sociais também desenvolvidos pela
Polícia Militar, como o consagrado PROERD
Programa
Educacional de Resistência às Drogas, que, inspirado no D.A.R.E.
(“Drug
Abuse
Resistance
Education”)
desenvolvido
pelo
Departamento de Polícia de Los Angeles, vem promovendo há
quase três décadas a conscientização de incontáveis crianças nas
escolas acerca das nefastas consequências do uso de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Irrefutável, pois, a destinação social da Polícia
Militar e a legalidade e lisura de sua indicação como beneficiária
de recursos advindos de prestações pecuniárias fixadas como
penas substitutivas.
Quanto
à
alegação
de
que
estar-se-ia
destinando verbas ao Estado, trata-se de questão marginal e
meramente burocrática, haja vista os existentes meios de
repasse do numerário em questão, tanto assim que incontáveis são
os casos por todo o país de receita advinda de prestação
pecuniária revertida em prol da Polícia Militar.
Enfim, nada que se modificar.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, mantendo, por seus próprios fundamentos, a r. decisão
ora combatida.
EDISON BRANDÃO
Relator